Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800368-86.2017.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA CEBRASPE

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE FELIPE BEZERRA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA
QUE RECONHECEU O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO EMBARGADO AO ACRÉSCIMO MEIO PONTO NA AVALIAÇÃO DE PROVA DE TÍTULOS.

ARGUIÇÃO DE OMISSÃO.
AFASTADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Caso em exame

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno do embargante,
mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, cuja sentença que reconheceu o Direito Líquido e Certo do embargado ao acréscimo de 0,5 (meio ponto) na avaliação de prova de títulos referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade), com a sua consequente reclassificação da 8ª colocação para 2ª colocação.

Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há
omissão da Turma julgadora em relação a Tese de violação
os princípios de vinculação ao instrumento convocatório (artigos 5°, I e 37, caput, ambos da Constituição Federal), isonomia e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (RE 632.853, com repercussão geral reconhecida).

Razões de decidir

3.
Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas em sede de Apelação Cível e reiteradas no Agravo Interno, decidiram
, de forma fundamentada (possibilidade do Judiciário verificar a legalidade do edital -
AgRg no AREsp 470.620/CE e julgados análogos do TJ/PA e TRF-2
),
pela manutenção da decisão que negou provimento à Apelação Cível do Ente Estadual.

4.
Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivo e tese

6.
Embargos conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

___

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014; TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0800368-86.2017.8.14.0301
-
PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra ANDRE FELIPE BEZERRA DE MEDEIROS, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante alega a omissão da Turma julgadora em relação a Tese de ausência de direito ao reconhecimento do
título apresentado para comprovar o Exercício de atividade profissional na área a que concorre (0,50 ponto), uma vez que deveria ser instruído com declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição e, presente demanda, foi apresentada declaração emitida pela Marinha do Brasil, sem assinatura dos Recursos Humanos, situação que viola os princípios de vinculação ao instrumento convocatório (artigos 5°, I e 37, caput, ambos da Constituição Federal), isonomia e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (RE 632.853, com repercussão geral reconhecida).

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da omissão.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida (artigo 1.022 do CPC/15).

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Segundo o Ente Municipal,
a Turma julgadora
foi omissa em relação a Tese de violação
os princípios de vinculação ao instrumento convocatório (artigos 5°, I e 37, caput, ambos da Constituição Federal), isonomia e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo (RE 632.853, com repercussão geral reconhecida).

Em que pese a Tese do embargante, verifica-se no acórdão recorrido que
os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas em sede de Apelação Cível e reiteradas no Agravo Interno, decidiram
, de forma fundamentada (possibilidade do Judiciário verificar a legalidade do edital -
AgRg no AREsp 470.620/CE e julgados análogos do TJ/PA e TRF-2
),
pela manutenção da decisão que negou provimento à Apelação Cível do Ente Estadual, mantendo inalterada a sentença que reconheceu o Direito Líquido e Certo do embargado ao acréscimo de 0,5 (meio ponto) na avaliação de prova de títulos referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade), com a sua consequente reclassificação da 8ª colocação para 2ª colocação,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEI E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EMITIDA POR SETOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO EXIGIDO PELO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO.

1. A decisão agravada negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelos Agravantes e, manteve inalterada a sentença, em sede de Remessa Necessária, reconhecendo o Direito Líquido e Certo do Agravado ao acréscimo de 0,5 (meio ponto) na avaliação de prova de títulos referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (Auditor de Controle Externo, Área: Administrativa, Especialidade: Contabilidade), com a sua consequente reclassificação da 8ª colocação para 2ª colocação. 2. A ação mandamental foi impetrada em razão da desconsideração pela Banca Examinadora o título referente ao Exercício de atividade profissional na área em que concorre (0,50 ponto), sob a justificativa de impossibilidade de aceitação da Declaração emitida pela Marinha do Brasil, uma vez que não contém a assinatura dos Recursos Humanos. 3. Arguição de ausência de Direito Líquido e Certo, em razão dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório. A regra editalícia, de fato, determina que para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional na instituição pública será necessária a entrega declaração/certidão de tempo de serviço,
emitida pelo setor de recursos humanos da instituição
, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas e, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência.
4. A Declaração apresentada pelo Agravado foi emitida pela Marinha do Brasil contendo: o período (com início e fim), a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas, sendo assinada pelo Capitão de Fragata (Comandante) – Ricardo Augusto Corrêa Neto Guimarães, o qual, segundo o Agravado, sem oposição dos Agravantes, é a autoridade máxima de todos os setores do navio dentro do âmbito daquelas Forças Armadas, de modo que, havendo setor de Recursos Humanos este seria hierarquicamente subordinado. 5. As informações contidas no título questionado demonstram a existência de Direito Líquido e Certo à pontuação requerida ante o efetivo tempo de serviço em atividade/instituição pública. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade no critério de avaliação adotado pela Administração. Comprovação da experiência exigida, não sendo razoável desconsiderar o documento emitido pela Marinha do Brasil, cujo Setor de Recursos Humanos encontra-se hierarquicamente subordinado
. Manutenção da decisão agravada. Precedentes. 6. Não provimento dos recursos de Agravo Interno.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissão, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE ALMEIDA RODRIGUES SOUZA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17362790 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante alega que a decisão monocrática, ora embargada, foi contraditória ao firmar entendimento que não houve redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou mediante concurso pública ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo. Aduz que há omissão na decisão monocrática ao não combater a fundamentação da autora no que tange o artigo 24 da Lei 377/2020, no qual estabelece que o vencimento base será o adicional de titulação somado aos percentuais definidos em escala horizontal e o de regência de classe. Declara que não foi apreciado o §4 do art. 25 da Lei supracitada, visto que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão. Sustenta a embargante que, ainda há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário mesmo tendo conhecido o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015 através das razões de apelação, sem observar o art. 25, §4º. Declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...)
Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

No que se refere ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024